Tribunal: TJSP
Processo: 2286382-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cédulas de Crédito Bancário - Cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes - Inexistência de elementos aptos a desconsiderá-la - Estipulação que não induz abusividade ou desequilíbrio contratual - Validade da cláusula reconhecida - Aplicação do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF - Competência do Foro da

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cédulas de Crédito Bancário - Cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes - Inexistência de elementos aptos a desconsiderá-la - Estipulação que não induz abusividade ou desequilíbrio contratual - Validade da cláusula reconhecida - Aplicação do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF - Competência do Foro da Comarca de São Paulo/SP para processamento e julgamento do processo - Decisão reformada - Recurso provido.